Tribunal: TJDFT
Processo: 0703053-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECUSA EM PROMOVER ALTERAÇÃO DE PASSAGEM. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALTERAÇÃO DOS FATOS QUANTO À FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para condená-la a pagar ao requerente a importância de R$ 1.249,67 (mil duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. Em seu recurso a parte recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao processo. No mérito, argumenta, em síntese, que não cometeu qualquer ato ilícito, tendo em vista a legalidade do no show. Afirma que a parte autora optou por não utilizar o bilhete do trajeto de ida e não demonstrou o interesse em manter valido o bilhete de retorno. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação. Subsidiariamente postula a redução da importância fixadas a título de dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20273519 e 20273520). As contrarrazões apresentadas (ID 20273530).
III. Em suas razões recursais a parte recorrente defende a legitimidade de sua atuação, sobretudo alega que a culpa deve ser atribuída exclusivamente a parte autora, que não compareceu ao procedimento de check-in em tempo hábil e não informou antecipadamente à parte requerida acerca da impossibilidade do embarque, ou seja, a parte recorrente estrutura sua defesa na legalidade do procedimento do no show. Contudo, da leitura dos autos percebe-se distinção entre as razões recursais e o pleito autoral, visto que a demanda visa o ressarcimento de importância despendida em razão de falha na prestação de serviço da parte recorrente que se recusou a promover a alteração da passagem de ida ante a alegação de que o voo de volta constava no mesmo localizador, obrigando a parte recorrida adquirir nova passagem aérea.
IV. Evidencia-se que a causa de pedir e pedido declinados na inicial e, consequentemente, apreciados pelo juízo de origem não coadunam com as razões recursais, pois no caso em exame não se trata de no show. Isto é, a parte recorrida não deixou de comparecer ao procedimento de check-in, mas sim, foi compelida a adquirir outro trecho em razão da falha de prestação de serviço da parte recorrente.
V. Resta comprovada a inobservância ao princípio da dialeticidade, dada a ausência de confronto, no recurso interposto, dos fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão objurgada, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido
VI. Recurso não conhecido. Sentença mantida. Custa recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.